Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703011-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: C &amp; P CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703884-72.2020.8.07.0018 - id 76575807) que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu a impugnação, reconheceu o excesso, fixou honorários advocatícios em favor do patrono da executada - 10% sobre a diferença (R$ 40.233,15) do débito - e condicionou o levantamento (R$ 1.122.714,18) à prestação de caução. Defende que a sucumbência é recíproca, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados em 5%. Afirma a desnecessidade de caução, nos termos do CPC 521, I e III. Requer o levantamento liminar do valor depositado. 2. A agravante não comprovou, sequer alegou, irreversível perigo de dano e/ou urgência. Limitou-se a afirmar que a tutela antecipada deve ser concedida. Por outro lado, o acolhimento, ainda que parcial da impugnação enseja a condenação do exequente ao pagamento dos ônus da sucumbência. O levantamento de valor, em execução provisória, é medida excepcional e depende, em princípio, de caução, cuja eventual dispensa deve ser justificada. A propósito, atente-se para a doutrina de Nery-Nery: IV: 7. Caução. Não há necessidade da prestação de caução para dar-se início à execução provisória. A caução só é exigível para o levantamento da importância depositada, para a alienação do domínio ou, ainda, para a prática de atos dos quais possa resultar grave dano ao executado como, por exemplo, anulação de ato ou negócio jurídico, cancelamento de alteração societária, averbação de anulação ou de divórcio no assento do casamento etc. Cabe ao juiz, ao despachar o requerimento – de levantamento de dinheiro; de alienação do domínio; para prática de ato de que possa resultar grave dano ao executado –, arbitrá-la de plano e ao exequente prestá-la imediatamente, nos próprios autos. A caução tem de ser suficiente (bastante para preservar os direitos do executado de eventual insucesso do exequente quanto ao recurso pendente) e idônea (capaz de assegurar o risco da provisoriedade da execução). Nos casos em que a caução é exigida, a execução provisória somente poderá ser iniciada depois de prestada. (Código de Processo Civil Comentado, 2a ed. em e-book, Ed. Revista dos Tribunais) Acrescente-se que, ainda quando o crédito tenha natureza alimentar, a dispensa de caução depende da manifesta ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão com o levantamento do valor bloqueado. Por outro lado, a antecipação de tutela seria satisfativa, a ponto de subtrair da Turma, indevidamente, o julgamento útil do agravo. 3. Indefiro a liminar pretendida. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 05.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR